Tribunal: TJBA
Processo: 8016923-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016923-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANISIO CELESTINO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
PATRICIA ALVES BARBALHO SANTOS, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME HIPOTECÁRIO ANTERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. SÚMULA 308 DO STJ. PEDIDO DE BAIXA DE HIPOTECA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à baixa do gravame hipotecário incidente sobre imóvel adquirido e quitado pelo autor, cuja hipoteca foi firmada em contrato anterior entre o banco e a incorporadora vendedora. O banco insurgiu-se quanto à sua legitimidade passiva, limitou sua responsabilidade à emissão de carta de quitação, pleiteou a expedição de ofício ao cartório e a fixação de prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco financiador possui legitimidade passiva para responder por obrigação de baixa de hipoteca incidente sobre imóvel quitado pelo comprador; e (ii) verificar se os pedidos formulados em sede recursal constituem inovação vedada à luz do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 308, reconhece que a hipoteca firmada entre agente financeiro e incorporadora não produz efeitos em face do comprador do imóvel quitado, de modo que a manutenção do gravame configura ofensa ao direito de propriedade do adquirente.

4.

O banco detentor do crédito hipotecário figura como legitimado passivo para ação que tem por objeto a baixa da hipoteca, sendo suficiente a verossimilhança das alegações do autor quanto à origem e quitação do negócio, nos termos do entendimento in status assertionis adotado pelo STJ.

5.

Os pedidos formulados no recurso, relativos à substituição da obrigação pela entrega de carta de quitação, expedição de ofício ao cartório e fixação de prazo para cumprimento, não foram deduzidos em contestação nem analisados na sentença, configurando inovação recursal vedada.

6.

A sentença limitou-se a deferir o pedido formulado na petição inicial, qual seja, a baixa da hipoteca constante da matrícula nº 56.904, AV.1, perante o 7º Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Capital, inexistindo excesso ou extrapolação do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco que figura como credor hipotecário possui legitimidade passiva para responder por ação que visa à baixa do gravame em imóvel adquirido e quitado por terceiro, conforme a Súmula 308 do STJ.

2.

É vedada a inovação recursal consistente em pedido não formulado na contestação ou apreciado pela sentença, nos termos do princípio da adstrição ao pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141 e 492; CF/1988, art. 5º, XXII; STJ, Súmula 308.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.890.261/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.914.269/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.935.088/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.04.2022, DJe 22.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016923-49.2020.8.05.0001
em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e
como apelada
ANISIO CELESTINO DA SILVA
e
GREENVILLE E INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .